Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703627-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA buscando o pagamento de dívida no valor de R$ 210.774,29 (duzentos e dez mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal, já que o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial com duas providências a ser tomadas pelo banco (juntada de planilha unificada e de documento que comprove o vínculo da pessoa indicada como administradora provisória com o falecido), ambas suficientes para, descumpridas, fundamentar o indeferimento da petição inicial, e o recurso trata apenas de uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a apelante se manifestar sobre eventual caracterização de litigância de má-fé, já que afirma no recurso que o processo foi extinto sumariamente e que o Juízo deveria antes determinar a emenda à petição inicial com a comprovação, por documento, do vínculo entre a pessoa indicada como administradora provisória e o falecido (“O que se esperava era que, havendo dúvida quanto à legitimidade, o juízo determinasse a comprovação documental com prazo razoável ou, ao menos, a emenda da inicial, em vez de extinguir o feito sumariamente”, conforme ID 73396253, fl. 2), ignorando as diversas decisões que determinaram a emenda da petição inicial e a concessão de prazo adicional antes da prolação de sentença de extinção. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 12:07:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador